Tribunal: TJMT
Processo: 1011179-62.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011179-62.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (EMBARGADO), HEINE PAULA ALVES NUNES - CPF: 027.460.621-60 (EMBARGANTE), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), RAPHAEL GARCIA AGREDA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 012.306.741-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1011179-62.2022.8.11.0000

EMBARGANTE(S): HEINE PAULA ALVES NUNES

EMBARGADO(S): SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SÁUDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE
–
CIRURGIA DE ENDOMETRIOSE POR VIDEOLAPAROSCOPIA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADODORA DO PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO – REEMBOLSO LIMITADO AOS PREÇOS DA TABELA DA OPERADORA
– OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAMES SEM A COBRANÇA DA TAXA DE COPARTICIPAÇÃO – DATA DA CIRURGIA E DATA DO AGENDAMENTO DO PROCEDIMENTO – QUESTÕES NÃO ARGUIDAS EM GRAU RECURSAL – DESCABIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL -
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada,
pois o recurso se presta apenas à eliminação de eventuais vícios do julgado, na forma do art.
1.022
do
CPC/15.

Não há omissão se as questões arguidas em
sede
de
embargos

declaratórios
, relativas a
os exames que precisam ser refeitos sem a cobrança da taxa de coparticipação, quando a cirurgia vai ser realizada e quando o plano de saúde vai entrar em contato para agendar o procedimento,
não foram levantadas anteriormente à decisão embargada, configurando, assim, incabível
inovação
recursal.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

HEINE PAULA ALVES NUNES
interpõe recurso de embargos de declaração (ID 137909669) objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 137698182, proferido no recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargada

que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso apenas para que, mediante reembolso fique limitado aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, previsto em tabela da operadora.

A embargante alega a omissão do v. acórdão, uma vez que não esclareceu qual médico conveniado especialista seria responsável pela cirurgia da embargante; os exames que precisam ser refeitos sem a cobrança da taxa de coparticipação; qual o procedimento será utilizado, se videolaparoscopia, de acordo com a necessidade da embargante; quando a cirurgia vai ser realizada e quando o plano de saúde vai entrar em contato para agendar o procedimento.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados, bem como seja fixado prazo para resposta da embargada, sob pena de multa em caso de descumprimento.

Contrarrazões (ID 142390178), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer um dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão monocrática.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão na r. decisão recorrida, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciada a questão, sem que haja de fato algum vício.

No caso em tela, quanto à alegação de omissão em relação a
qual médico conveniado especialista seria responsável pela cirurgia da embargante e se a cirurgia se realizaria videolaparoscopia,
verifica-se que a decisão singular
deferiu o pedido da autora/embargante para determinar que a requerida/embargada libere urgentemente a cirurgia (por videolaparoscopia), conforme determinado pelo médico o (Dr. Osvanio Pimenta – CRM/MT 4688), no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Salienta-se que dessa decisão a ora embargada
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SÁUDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA,
interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual foi parcialmente provido, conforme ora se transcreve:

“No caso, verifica-se dos autos a situação de emergência/urgência relatada pela autora/agravada, uma vez que necessita do procedimento cirúrgico denominado “videolaparoscopia para o tratamento de endometriose grau IV”, conforme indicação médica prescrita pelo Dr. Osvânio S. Pimenta – CRM-MT 4688 (ID 62072884 – autos de origem).

Entretanto, a operadora de plano de saúde suplementar, ora apelante, negou a cobertura do procedimento solicitado com médico que não faz parte de sua rede credenciada.

No entanto, da análise dos autos, observa-se que em havendo expressa indicação médica, afigura-se abusiva a negativa de custeio do tratamento indicado.

Com efeito, tendo em vista que a parte autora logrou êxito em demonstrar a existência da enfermidade que lhe acometeu, que é conveniada à empresa agravante e que solicitou a liberação do procedimento, aliada ao fato de que a negativa administrativa, fundada na alegação de que o procedimento seria realizado por profissional fora de sua rede credenciada, uma vez que para a cirurgia solicitada, a agravante não possui profissional em sua rede credenciada capaz de realizar o procedimento solicitado, o que, ao menos nessa via de cognição sumária, mostra-se manifestamente indevido.

Sobre o tema, é pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é o médico responsável pelo beneficiário é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento adequado ao combate da patologia diagnosticada, e no caso, como se trata de cirurgia de urgência/emergência, nos termos do artigo 12, inc. VI, da Lei 9.656/1998, segundo o qual, "excepcionalmente, nos casos de urgência e emergência, em que não se afigurar possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, a empresa de plano de saúde, mediante reembolso, responsabiliza-se pelas despesas médicas expendidas pelo contratante em tais condições, limitada, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, previsto em tabela da operadora.

Assim, no caso, não se pode negar a necessidade e urgência do citado procedimento, visto que tal medida poderá ocasionar complicações na saúde da agravada, conforme consignado nos autos.

Nesse sentido:

“Plano de saúde Indenização por danos materiais e morais Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Autor diagnosticado com fístula liquórica otológica à direita, que necessita de procedimento de urgência Ausência de demonstração de profissional apto à efetivação da cirurgia, dentro da rede credenciada Reembolso que deve ocorrer de forma integral. Danos morais configurados Manutenção do quantum arbitrado Sentença mantida Apelo desprovido. (TJ/SP; Apelação Cível 1000220-44.2017.8.26.0338; Relator (a): A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mairiporã - 2ª Vara; Data do Julgamento: 02/03/2020; Data de Registro: 02/03/2020)

AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. ÓBICES PROCESSUAIS AO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA. CUSTEIO INTEGRAL DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. LIMITAÇÃO À TABELA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CABIMENTO. 1. "Não sendo possível o atendimento na rede credenciada, é válida a cláusula que limita o reembolso à tabela da operadora de plano de saúde". (AgInt no REsp 1408219/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018) 2. Por um lado, a forte intervenção estatal na relação contratual e a expressa disposição do art. 197 da CF, deixa límpido que o serviço é de relevância pública, extraindo-se da leitura do art. 22, § 1º, da Lei n. 9.656/1998, a inequívoca preocupação do legislador em assegurar o equilíbrio financeiro atuarial dos planos e seguros de saúde, que devem estar assentados em planos de custeio elaborados por profissionais, segundo diretrizes definidas pelo Consu. 3. Por outro lado, o art. 12, VI, da Lei n. 9.656/98 estabelece que deve ser realizado pela operadora do plano de saúde o reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto. Precedente. 4. O beneficiário de plano de saúde que escolhe hospital privado de referência em seu segmento, de outra capital e de alto custo para realização do diagnóstico e tratamento, ainda que emergencial, da sua doença, tem o respectivo ônus financeiro de custear com o pagamento das despesas decorrentes de sua opção. Nesses contornos, a operadora do plano de saúde contratado tem o dever de reembolsar os valores nos limites do que foi estabelecido contratualmente. (REsp 1679015/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018) 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1307957 MG 2018/0140549-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2018)

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para que mediante reembolso fique limitado aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, previsto em tabela da operadora
.”

(ID 137698182)

Com efeito, o v. acórdão apreciou a questão e deu parcial provimento ao recurso apenas para que se não for possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, a ora embargada, mediante reembolso, deverá se responsabilizar pelas despesas médicas, conforme a tabela da operadora de plano de saúde, mantendo-se no mais a r. decisão agravada.

Dessa forma, verifica-se que não tendo o v. acórdão reformado a decisão agravada, conclui-se que restaram mantidos os pedidos para realização da cirurgia requerida na forma determinada pela magistrada singular, qual seja:

“Defiro o pedido acostado no ID 78831469, devendo a parte Requerida liberar urgentemente a cirurgia conforme determinado pelo médico, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Logo, não há falar em omissão.

No que diz respeito aos exames que precisam ser refeitos sem a cobrança da taxa de coparticipação, bem como quando a cirurgia vai ser realizada e quando o plano de saúde vai entrar em contato para agendar o procedimento, são questões que
não foram arguidas em
sede
recursal e não foram analisadas pela decisão de primeiro grau, portanto, não há que se falar em omissão no v. acórdão, não podendo a
matéria
ser levantada somente em
sede
de
embargos

declaratórios
, por constituir flagrante
inovação
à
matéria
posta em julgamento.

Assim, não assiste razão à parte embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, não se vislumbra o alegado julgamento extra petita, uma vez que o julgado não extrapolou os limites do pedido e da causa de pedir.

3. Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela. Isso porque, não representa pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, não possui o condão de ensejar ofensa a legislação federal. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
[...] 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Desta feita, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022